Tribunal: STF
Processo: AI 676656
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVA.
   SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, II, XXXV, LIV E
   LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Matéria demanda o
   reexame de conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
II - O Tribunal entende não ser cabível a
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A alegada
   violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra,
   configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto
   constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
   extraordinário.
IV - Aplicação de multa.
V - Agravo regimental
   improvido.